Tribunal: TJES
Processo: 5030203-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030203-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ROSEMARY DE JESUS SOUTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5030203-37.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
MARIA ROSEMARY DE JESUS SOUTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. NULIDADE RECONHECIDA. CONVERSÃO/READEQUAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado comum, declarando quitada a dívida e condenando o banco à restituição simples do indébito e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminares de julgamento
extra petita
e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral. No mérito, defende a validade da contratação, a impossibilidade de conversão do contrato, a inexistência de danos materiais e morais, e pugna pela condenação da recorrida em litigância de má-fé.

3.

Em contrapartida, a recorrida defende a manutenção integral da sentença, reforçando que é pessoa idosa e foi induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado convencional.

4.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, haja vista que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando despicienda a produção de prova oral ou pericial, cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme o art. 370 do CPC.

5.

Outrossim,
INDEFERE-SE
a preliminar de julgamento
extra petita
, haja vista que a conversão do negócio jurídico é medida de conservação contratual e decorrência lógica do reconhecimento do vício de consentimento, amparada no Enunciado 29.1 da Turma de Uniformização do TJES, não havendo violação ao princípio da congruência quando o provimento jurisdicional adequa a relação jurídica à real vontade das partes.

6.

Adentrando ao mérito
, destaca-se a natureza consumerista da relação jurídica travada entre as partes, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Destarte, competia à instituição financeira o encargo de demonstrar, de forma cabal, a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu a contento.

7.

Embora o recorrente tenha apresentado instrumento contratual, tal documento,
por si só, não demonstra que o banco repassou, de forma clara e inequívoca, as informações essenciais sobre o funcionamento do produto, onerosidade e a natureza do cartão de crédito consignado (RMC).
A complexidade do produto ofertado exige clareza de informações, o que não se verifica no caso, evidenciando que a autora incorreu em erro substancial, acreditando contratar empréstimo com parcelas fixas quando, na verdade, aderiu a um mútuo rotativo perpétuo.

8.

Ademais, denota-se que não houve utilização do cartão (plástico) em compras ou transações comerciais cotidianas. Tal fato reforça a conclusão de que o produto financeiro contratado não foi o desejado pela autora.

9.

Nessa toada, correta a sentença ao aplicar a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado, utilizando a taxa média de mercado à época da contratação. Uma vez refeitos os cálculos, constatou-se que os descontos realizados ao longo dos anos foram suficientes para quitar o mútuo e gerar crédito em favor da consumidora. Dessa forma, mantendo a restituição na forma simples, haja vista a ausência de recurso da parte autora, o que impede a aplicação da dobra (art. 42, parágrafo único, CDC), sob pena de
reformatio in pejus
.

10.

No que tange aos danos morais, o julgado comporta reforma. O Superior Tribunal de Justiça firmou recente entendimento, no julgamento do REsp 2.161.428, de que a contratação indevida de empréstimo consignado, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de efetivo abalo aos direitos da personalidade. No caso concreto, não houve demonstração de tais prejuízos, situando-se o evento na esfera do mero aborrecimento e da divergência contratual, cuja reparação já se opera pela anulação da dívida e restituição dos valores.

11.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação da recorrida em litigância de má-fé, haja vista que o exercício do direito de ação pela consumidora, visando questionar cláusulas contratuais abusivas, não configura dolo processual ou qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC.

12.

Em face dessas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
apenas para
AFASTAR
a condenação a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)